Tribunal: STF
Processo: HC 98891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 




2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes. 




3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 




4. Ordem denegada.